Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL, ERRO DE FATO, PROVA NOVA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de anulação de contratos bancários, alegadamente fraudulentos, celebrados sem anuência da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo processual do banco ao omitir informações sobre investigação criminal em curso; (ii) averiguar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar a falha na prestação do serviço; (iii) examinar se houve manifesta violação aos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC, ao art. 5o, XXXII, da CRFB/1988 e à Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se a sentença penal condenatória posterior constitui prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo processual, nos termos da jurisprudência, exige que a parte vencedora tenha praticado ato ardiloso para impedir a defesa da parte adversa ou influenciar o juízo decisório, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. O erro de fato que autoriza a rescisão exige a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, circunstâncias não evidenciadas no caso.
5. A violação manifesta de norma jurídica deve ser direta, evidente e teratológica, não sendo cabível ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível.
6. A prova nova, para fins de rescisão do julgado, deve ser preexistente e desconhecida ou de utilização impossível à época da decisão rescindenda, o que não se aplica à sentença penal condenatória superveniente, que não se qualifica como prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. "Para configuração do dolo processual apto a autorizar a rescisão do julgado, é necessário demonstrar nexo de causalidade entre a conduta dolosa da parte vencedora e o resultado do processo."
2. "A configuração do erro de fato exige que o fato tenha sido ignorado ou erroneamente considerado inexistente pelo juízo rescindendo, sem que tenha sido objeto de controvérsia ou decisão." 3. "A violação manifesta de norma jurídica que justifica a ação rescisória deve ser evidente, direta e contrária à literalidade da norma aplicável ao caso."
4. "Prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente e de uso impossível à época da decisão rescindenda, não se enquadrando sentença penal superveniente nessa definição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, III, V, VII e VIII; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CRFB/1988, art. 5o, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 5.376/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/11/2020; TJDFT, AR no 0729099-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 01/03/2024.